Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705033-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: GABRIELA MARIA MASCHWITZ BERLIN D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Gabriel Harrison Dias da Rocha Eireli – ME (atual Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda – ID 29234772), Gabriel Harrison Dias da Rocha e Harrison Soluções Financeiras Ltda, em face da r. sentença (ID 29234781) que, na Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores ajuizada por Gabriela Maria Maschwitz Berlin, julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade do negócio jurídico e condenar os Réus/Apelantes a devolverem à Autora/Apelada a quantia de R$ 483.000,00 (quatrocentos e oitenta e três mil reais). Nos IDs 29234801 e 33087172 foram juntadas por terceiro, Cristiano Diniz Fernandes, petições e documentos informando a existência de sentença transitada em julgado nos autos dos Embargos de Terceiro no 0709114-15.2021.8.07.0001 por ele ajuizados, determinando a desconstituição do arresto referente ao veículo BMW 320I, ANO 2019/2020, PLACAS PBY2I73 na Ação de Rescisão de Contrato no 0705043-67.2021.8.07.0001 (IDs 29234804 - pág. 40 e 33087180 - pág. 29). Diante de desse fato, pugna o terceiro pelo cancelamento da restrição de transferência e da indisponibilidade incidentes sobre o mesmo veículo, determinada nos presentes autos pelo Juízo de primeira instância (IDs 29234722, 29234726 e 29234728). É o relatório. Decido. Registre-se que a r. sentença que determinou a desconstituição do arresto incidente sobre o veículo em questão, e que fundamenta o pleito de liberação da constrição no presente feito, foi proferida por Juízo diverso, em sede de Embargos de Terceiro que tramitou entre partes diferentes, distribuído por dependência em relação a processo distinto, razão pela qual não produz efeitos no que tange aos presentes autos, nos termos do art. 506 do CPC/15. Dessa forma, indefiro o pedido de cancelamento da restrição e da indisponibilidade impostas ao veículo por determinação do Juízo de primeira instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator